Tribunal: TJDFT
Processo: 0714778-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A argumentação contida nas razões recursais não se coaduna com as hipóteses contempladas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.
2. Depreende-se da argumentação desenvolvida pelo Embargante que objetiva emprestar às razões de seu recurso a interpretação aos fatos e ao direito vindicado que venha atender aos seus próprios interesses, pretensão que refoge dos lindes da via estreita dos Embargos de Declaração.
3. O CPC/2015 adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.